Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. VAGA DE GARAGEM INSERVÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. RESERVA DE VAGA REGULAR. PERIGO DE DANO. CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DO CONTRATO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de substituir vaga de garagem vinculada a unidade imobiliária adquirida por outra servível, diante de alegada inservibilidade da vaga originalmente designada, em razão de vício construtivo consistente na ausência de área de manobra exigida por norma técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a existência dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, e a viabilidade de se determinar a reserva de uma vaga de garagem vinculada a unidade em estoque das rés, impedindo sua alienação até a solução definitiva da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Restou evidenciada a probabilidade do direito a partir de documento elaborado pelas próprias agravadas e por escritório técnico responsável pelo projeto arquitetônico, no qual se reconhece a ausência de área de manobra exigida legalmente para a vaga de garagem vinculada à unidade adquirida. O perigo de dano consiste no risco de frustração do cumprimento específico do contrato, caso as vagas regulares em estoque sejam alienadas, restando à parte autora apenas soluções indenizatórias. A medida de reserva da vaga, sem transferência imediata, mostra-se proporcional e reversível, preservando o direito material sem comprometer de forma definitiva os direitos das rés. A existência de tratativas extrajudiciais e a dependência de deliberação condominial sobre alternativa anteriormente sugerida reforçam a necessidade de intervenção judicial para resguardar o resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO: Rejeitam-se as preliminares e dá-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e deferir a tutela de urgência, determinando que seja reservada vaga de garagem regular em estoque das rés, impedindo sua alienação até julgamento final da ação principal, a fim de viabilizar eventual substituição da vaga inservível vinculada à unidade adquirida.